Tribunal: TJBA
Processo: 0513955-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513955-62.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. REVELIA. LAUDOS TÉCNICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.900,00, referentes a indenizações securitárias pagas em razão de danos elétricos em equipamentos de segurados, além de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00. A apelante suscitou preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa pela ausência de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e, no mérito, sustentou inexistência de nexo causal, invalidade dos laudos técnicos e excesso dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a ausência de prévio procedimento administrativo perante a concessionária configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados a equipamentos dos segurados da autora em decorrência de alegada falha na prestação do serviço; e (iv) verificar se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa observou os critérios do art. 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que utilize teses já suscitadas anteriormente. O prévio requerimento administrativo previsto em resolução da ANEEL não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial, em razão da garantia constitucional de acesso à justiça prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. As normas administrativas da ANEEL disciplinam apenas procedimento facultativo de ressarcimento na esfera administrativa, sem impedir o exercício direto da pretensão indenizatória em juízo. A seguradora que efetua o pagamento da indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. A revelia da concessionária gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, inexistindo elementos aptos a afastá-la no caso concreto. Os laudos técnicos emitidos por empresas especializadas constituem prova idônea para demonstrar a ocorrência dos danos e o nexo causal, especialmente quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário. Incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inclusive eventual culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC. Sendo o proveito econômico mensurável e não irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da condenação, conforme regra geral do art. 85, § 2º, do CPC. A fixação de honorários em valor correspondente a aproximadamente 81,6% da condenação viola os critérios de proporcionalidade e os limites legais previstos no CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0513955-62.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14